Tribunal: STF
Processo: RE 862137
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. ALUNOS HIPOSSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 535 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta região:
    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO). COBRANÇA DE MENSALIDADES E TAXAS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. (…) – Os cursos de pós-graduação lato sensu estão enquadrados no conceito de ensino público, conforme o art. 44, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois a educação superior engloba os cursos e programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, oferecidos a candidatos diplomados. – O Estatuto da FADE, aliás, em seus artigos 14,15 e 20, estipula que o Conselho de Curadores é constituído por 11 (onze) membros designados pelo Reitor da UFPE, dos quais 9 (nove) serão professores da instituição. Já o Secretário Executivo, será escolhido livremente por ele. – O art. 206 da Constituição Federal do Brasil prescreve que os cursos ministrados por instituição pública de ensino superior devem ser gratuitos, mas essa norma merece temperamentos. – Para a resolução dos conflitos intersubjetivos é imprescindível observar a possibilidade concreta de efetivação de um determinado comando judicial, sob pena de a realidade fática o ignorar. Essa exigência, aliás, consiste em um dos pressupostos obrigatórios da racionalidade da fundamentação jurídica no seio social. – Deveras, com base na informação de inexistência no orçamento da UFPE de dotação financeira para ofertar e operacionalizar tais cursos de especialização, e, apontando o princípio da separação dos poderes do Estado, não caberia ao Judiciário ingressar em seara da competência conjunta do Executivo e do Legislativo. – A solução, a única a me parecer razoável para não prejudicar todos aqueles que atualmente estão realizando esses cursos, apresenta-se como a autorização judicial para a cobrança de mensalidades e taxas para fazer frente ao pagamentos dos professores, funcionários e apoio logístico das aulas. – Caminhar em sentido diverso poderia implicar na paralisação imediata de todos os cursos e projetos correlatos, envolvendo cerca de 75 especializações e milhares de alunos, dando enchanças, inclusive, a inúmeras ações judiciais de reparação de danos materiais. – Desacolhimento da apelação do MPF/PE, que buscava a proibição de cobrança de mensalidades e taxas nos cursos de pós-gradução lato sensu. (…) Apelação cível do MPF/PE desprovida e apelações cíveis e remessas oficiais da UNIÃO, da UFPE e da FADE parcialmente providas ” (fls. 39-42, vol. 42). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos seguintes termos:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE. CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO). COBRANÇA DE TAXA E MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. GRATUIDADE PARA HIPOSSUFICIENTE. - Considerando que os cursos de especialização promovidos por entidade pública de ensino, em convênio com fundação privada, deveriam ser gratuitos - cuja cobrança está sendo autorizada excepcionalmente, em observância ao princípio do possível, diante da falta de dotação orçamentária -, representaria um paradoxo e afronta ao princípio da isonomia não dispensar os hipossuficientes de taxas e mensalidades. - Precedente específico na matéria: AC n.° 389.222 -CE, Relator o Desembargador Federal José Maria Lucena, Primeira Turma, unânime, julgado em 05.07.2007, DJ de 16.10.2007) Embargos de declaração providos, atribuindo-lhes parciais efeitos infringentes” (fl. 19, vol. 43). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o § 1º e os incs. I, II e III do art. 165 e o art. 207 da Constituição da República.
    Argumenta que “inexistem verbas orçamentárias para custeio das despesas com realização de cursos de especialização. Esses cursos atendem a uma demanda de educação adicional da sociedade e, por essa exata razão, são chamados 'lato sensu', não se lhes aplicando a regra de gratuidade do art. 206, IV, da Constituição Federal” (fl. 53, vol. 44).
    Assevera que “a regra da gratuidade do ‘ensino público’ somente pode abranger o que em sentido estrito se possa estabelecer como ensino público (como vimos, fundamental, médio, graduação superior, mestrado e doutorado), nada mais, vez que a regra constitucional não alcançou, por declaração expressa, o que vai além dessa definição restrita” (fl. 54, vol. 44). 
    Ressalta que “o Acórdão ora recorrido, ao decidir que ‘os hipossuficientes, na forma da lei, tenham direito a realizar cursos de especialização, gratuitamente, na UFPE’, sem apontar o fundamento legal, configurou atuação do Poder Judiciário como Legislador Positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes, violando, também, o artigo 22 da Constituição Federal, e precedentes do STF” (fl. 2, vol. 45). 
    Pede que “o presente Recurso Extraordinário seja recebido e devidamente processado, para que lhe seja dado provimento, reformando o acórdão de fls. 1165/1168, integrado pela decisão de fls. 1212/1219, para que a UFPE seja desobrigada a oferecer Cursos de Especialização, gratuitamente” (fl. 4, vol. 45). 
    3. Em 26.5.2015, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução deste processo ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 597.854, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 535, com repercussão geral reconhecida (e-doc. 11).
    4. Em 5.6.2018, com o julgamento de mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 597.854, Tema 535, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região determinou o retorno dos autos ao órgão judicial competente para que fosse exercido o juízo de retratação (fl. 24, vol.47).
    Em 8.11.2018, a Primeira Turma do Tribunal Regional da Quinta Região decidiu não ser o caso de retratação: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MENSALIDADES EM CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. I - Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização’. II - O Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região ajusta-se a esta orientação, a excluir o Juízo de Retratação de que trata o artigo 1.030, II, do CPC/2015. III - Manutenção do Acórdão, por seus Fundamentos” (fl. 30, vol. 47)
    5. Em 10.6.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região remeteu o processo a este Supremo Tribunal (fl. 40, vol. 47).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.854-RG, Relator o Ministro Edson Fachin (Tema 535), este Supremo Tribunal reconheceu que a garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU POR INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA GRATUIDADE DO ENSINO EM ESTABALECIMENTOS OFICIAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança, por universidades públicas, de mensalidade em curso de especialização. 2. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 21.9.2017).
    A possibilidade de conceder gratuidade taxas e mensalidades para os hipossuficientes em cursos de especialização ministrados por instituições de ensino pública foi discutida naquele precedente com repercussão geral, como se verifica no voto do Ministro Gilmar Mendes que assentou: 
    “os cursos de pós-graduação podem e devem ser cobrados, os cursos de especialização. Com as exceções, no caso dos hipossuficientes. Evidente que isso deve valer de maneira geral para o ensino público. Seria, realmente, algo abstruso produzir-se aqui a possibilidade, como já se discutiu em relação às taxas cobradas nos vestibulares, de que os hipossuficientes agora tivessem que ser excluídos exatamente dessa possibilidade. Mas, a mim, parece-me que isso é fundamental ”(DJe 21.9.2017).
    No mesmo sentido, o Ministro Luiz Fux: 
    "(…) estudante que estuda em colégio público não entra em universidade pública, e quem estuda em escola particular entra em universidade pública’, é que, muito embora seja dever do Estado, quem pode pagar paga. Quem pode pagar pós-graduação do nível de uma universidade pública, paga. Quanto a quem não pode pagar, o próprio Ministro Fachin estabeleceu, no decorrer de seu voto, que pode haver a gratuidade, porque uma coisa é a destinação do recurso público, outra é saber se esses recursos podem advir de outras fontes” (DJe 21.9.2017).
    O Tribunal de origem aplicou o entendimento de que a cobrança de mensalidades de alunos hipossuficientes na espécie seria descabida:
    “O Ministério Público Federal de segunda instância, todavia, em parecer da lavra do douto Procurador Regional da República Luciano Mariz Maia, fls. 1.145/1.158, opinara pelo provimento parcial apenas ‘para assegurar a dispensa da mensalidade aos que não podem satisfazer os encargos financeiros das mensalidades’. Merecem prosperar os aclaratórios, tendo em vista precedente desta e. Turma na mesma matéria - onerosidade de cursos de pós-graduação lato sensu realizado por entidade federal de ensino público, em convênio com fundação privada -, no qual se acolheu pleito de igual jaez” (fl. 15, vol. 43). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com esta orientação jurisprudencial. 
    8. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal” (ARE n. 1.173.875-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.5.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora